Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706642-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: ERIVAN DOS SANTOS SOARES AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por D.G.A. em favor de E.S.S., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 23/10/2023, sob a acusação de ter agredido as vítimas J.D.L.S (ex-companheira) e M.N.L.G (genitora da ex-companheira), em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Aduz, inicialmente, que as próprias vítimas se manifestaram perante a origem informando não se sentirem ameaçadas pelo paciente e não ser necessária a adoção de medida protetiva, devendo, portanto, ser revogada a prisão do paciente. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, pois a custódia perdura há mais de 120 dias e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 24/04/2023, o que totalizará 184 dias encarcerado. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (0732838-71.2023.8.07.0003) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido ameaçada e agredida fisicamente pelo paciente, seu ex-companheiro, o qual agrediu também sua mãe, no dia 23/10/2023, por não se conformar com o término do relacionamento. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, foi informado de que o suspeito havia fugido. Momentos depois foi novamente acionado, quando a vítima relatou que ela e sua mãe haviam sido bastante agredidas pelo ex-companheiro, o que ensejou inclusive o acionamento do SAMU. O condutor informou, ainda, que o paciente foi encontrado em um bar próximo à residência da ofendida, visivelmente alterado e que “partiu para cima do declarante e tentou puxar sua arma de fogo, além de ameaçar sua equipe de morte”. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, não ter sido este um episódio isolado envolvendo as partes, pois a vítima já havia registrado outras ocorrências em face do paciente, tendo sido a última em data próxima à ora apurada (1o/04/2023), pela prática de ameaça, o que ensejou a instauração de inquérito policial distribuído sob o no 0709923-28.2023.8.07.0003. Na ocasião, o paciente foi preso em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva imposta em favor da vítima, a qual, posteriormente, manifestou o desinteresse em prosseguir com o feito, o que culminou no arquivamento do inquérito (ID 160809155, origem). Ademais, há nos laudos de exames de corpo de delito (ID 176054133 e 176054134, origem) fotos das diversas lesões sofridas pelas vítimas, em especial: “equimose arroxeadas: 1 de 8 x 9 cm na mama direita”, sofrida pela mãe de J. e “múltiplas equimoses avermelhadas em área de 10 x 5 cm em região cervical à direita”, decorrente do “estrangulamento” praticado pelo paciente na ex-companheira, evidenciando-se a extrema violência sofrida pelas ofendidas, além do grau de periculosidade do paciente. De acordo com o exposto acima, verifica-se que mesmo após a aplicação de medidas protetivas de urgência o paciente continua a se aproximar da vítima, ameaçá-la e agredi-la, o que evidencia o risco iminente à incolumidade física da ofendida. Por fim, registra-se haver sido o paciente preso no dia 23 de outubro de 2023. Conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. Instado a se manifestar sobre o tema, a autoridade coatora consignou a ausência de fato novo apto a concessão da liberdade ao paciente e manteve a custódia (ID 184992301, origem). De fato, não há falar em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na espécie, o feito vem seguindo marcha processual regular, a denúncia foi recebida, o réu foi pessoalmente citado, a resposta à acusação apresentada e designado o dia 24/04/2024 para a realização de audiência de instrução e julgamento. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator